Tribunal: TJES
Processo: 5018494-83.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018494-83.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALIANCA ALUGUEIS DU LUCAS LTDA e outros
RECORRIDO: MARCELA RANGEL LOPES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO DE ALUGUEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. REVELIA DECRETADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de caução de aluguel c/c indenização por danos morais, condenando solidariamente os réus à devolução da caução e do valor do seguro incêndio.

2.Os recorrentes sustentam que a rescisão contratual decorreu de culpa da locatária e defendem a possibilidade de retenção da caução.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se é admissível recurso interposto por parte revel, com inovação recursal, quando a contestação foi apresentada sem instrumento de mandato válido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A contestação apresentada sem procuração é juridicamente inexistente, atraindo os efeitos da revelia.

5. A revelia implica a preclusão para discutir matérias de fato não suscitadas em momento oportuno.

6. O recurso inominado versou exclusivamente sobre questões fáticas, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado não conhecido. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A contestação apresentada sem procuração é juridicamente inexistente e acarreta os efeitos da revelia. 2. O réu revel não pode inovar em sede recursal trazendo matérias fáticas não deduzidas no momento oportuno, sob pena de não conhecimento do recurso.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018494-83.2021.8.08.0035

RECORRENTE: ALIANÇA ALUGUÉIS DU LUCAS LTDA - ME

RECORRIDOS: MARCELA RANGEL LOPES, DIOGO TEIXEIRA DE ARAUJO

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO DE ALUGUEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. REVELIA DECRETADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de caução de aluguel c/c indenização por danos morais, condenando solidariamente os réus à devolução da caução e do valor do seguro incêndio.

2.Os recorrentes sustentam que a rescisão contratual decorreu de culpa da locatária e defendem a possibilidade de retenção da caução.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se é admissível recurso interposto por parte revel, com inovação recursal, quando a contestação foi apresentada sem instrumento de mandato válido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A contestação apresentada sem procuração é juridicamente inexistente, atraindo os efeitos da revelia.

5. A revelia implica a preclusão para discutir matérias de fato não suscitadas em momento oportuno.

6. O recurso inominado versou exclusivamente sobre questões fáticas, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado não conhecido. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A contestação apresentada sem procuração é juridicamente inexistente e acarreta os efeitos da revelia. 2. O réu revel não pode inovar em sede recursal trazendo matérias fáticas não deduzidas no momento oportuno, sob pena de não conhecimento do recurso.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Restituição de Caução de Aluguel c/c Indenização por Danos Morais
proposta por
MARCELA RANGEL LOPES
em face de
ALIANÇA ALUGUÉIS DU LUCAS LTDA - ME
e
DIOGO TEIXEIRA DE ARAUJO.
Narra a autora, em síntese, que firmou contrato de locação em 22/10/2021, com caução de R$5.178,00, mas só recebeu as chaves do imóvel em 03/11/2021 devido a atraso na pintura. No dia da mudança, enfrentou falta de energia por dívida do inquilino anterior, além de débito de gás. Diante dos transtornos, desistiu da locação, comunicou a administradora, desocupou o imóvel em 04/11/2021 e entregou as chaves em 09/11/2021. A Requerente nunca chegou a morar no imóvel e passou a solicitar o reembolso do valor caução, conforme previsto contratualmente, o que lhe foi negado, razão pela qual ajuizou a presente ação;

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 13237009):

POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO condeno os Requeridos ALIANCA ALUGUEIS DU LUCAS LTDA - ME (CNPJ Nº 09.214.409/0001-85) e DIOGO TEIXEIRA DE ARAUJO (CPF Nº 088.958.947-07), de forma solidária, a restituição da caução paga no valor R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), em favor da autora MARCELA RANGEL LOPES (CPF Nº 137.338.757-29), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desfazimento do contrato locatício , bem como, CONDENO os requeridos, solidariamente, a restituição do valor de R$ 368,00 (trezentos e sessenta e oito reais) referente ao seguro incêndio, em favor da autora, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desfazimento do contrato locatício.

Irresignados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID 13237020), alegando, em suma, que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da locatária, ora recorrida. Pleiteiam a improcedência dos pedidos iniciais e a condenação da autora por litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos.

Em sede de contrarrazões (ID 13237025), a recorrida suscita preliminar de não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pela manutenção da sentença. Reitera que a rescisão contratual ocorreu por culpa dos recorrentes, que não entregaram o imóvel em condições adequadas de uso, violando o dever de entregar o bem livre e desembaraçado.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 13237021 e 13237022.

A preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em contrarrazões, merece ser acolhida.

Compulsando os autos, verifica-se que a peça de contestação (ID 13236995) foi protocolada por advogado que, àquele momento, não possuía instrumento de procuração que lhe outorgasse poderes para representar os réus em juízo. Tal situação é corroborada pelos próprios requeridos/recorrentes na petição de ID 13237012.

Ora, a representação processual constitui pressuposto de validade dos atos praticados, e sua ausência acarreta a inexistência jurídica do ato.

Desta forma, a contestação apresentada é tida por inexistente, o que impõe o reconhecimento da revelia dos réus.

Uma vez decretada a revelia, opera-se a preclusão para a parte ré de alegar toda a matéria de fato que deveria ter sido arguida em momento oportuno, ou seja, na contestação. A análise do recurso, portanto, fica adstrita às matérias de ordem pública e às questões de direito.

No presente caso, as razões do Recurso Inominado (ID 13237020) versam exclusivamente sobre questões fáticas, buscando rediscutir a culpa pela rescisão contratual e a legitimidade da retenção de valores, matérias estas já alcançadas pelo efeito da revelia.

É cediço que ao réu revel não é permitido inovar em sede recursal. Tal prática configura inadmissível inovação recursal, o que impede o conhecimento do apelo.

Portanto, diante da revelia dos recorrentes e da manifesta inovação recursal ao trazerem à tona matéria fática preclusa, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida em contrarrazões e
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)